Tribunal: STF
Processo: RE 633499
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO PRATICADO POR SILVÍCOLA CONTRA OUTRO ÍNDIO MOTIVADO POR VINGANÇA. DIREITOS INDÍGENAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.